Tribunal: TJSP
Processo: 2222809-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de indenização por danos morais e materiais decorrente de acidente de veículo – Denunciação da lide – Inadmissibilidade – Inexistência de relação jurídica decorrente da lei ou do contrato que vincule a agravante à proprietária do caminhão envolvido no acidente – Exegese do artigo 125, II, do Código de Processo Civil – Denunciação da lide afastada.

Agravo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de indenização por danos morais e materiais decorrente de acidente de veículo – Denunciação da lide – Inadmissibilidade – Inexistência de relação jurídica decorrente da lei ou do contrato que vincule a agravante à proprietária do caminhão envolvido no acidente – Exegese do artigo 125, II, do Código de Processo Civil – Denunciação da lide afastada.

Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2222809-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Franco da Rocha, em que é agravante
LB TRANSPORTES EIRELI, é agravada RUTE DE LIMA CARVALHO PEREIRA
BOM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222809-68.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2222809-68.2020.8.26.0000
Comarca: Franco da Rocha
Agravante: LB TRANSPORTES EIRELI
Agravado: RUTE DE LIMA CARVALHO PEREIRA BOM
Interessados: Mirian Oliveira dos Santos Cavalcante, Autopista Fernão
Dias S/A e Alexandre Marinho Dias Coelho
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35083)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de
indenização por danos morais e materiais
decorrente
de
acidente
de
veículo

Denunciação da lide
Inadmissibilidade

Inexistência de relação jurídica decorrente da
lei ou do contrato que vincule a agravante à
proprietária
do
caminhão
envolvido
no
acidente
Exegese do artigo 125, II, do
Código de Processo Civil
Denunciação da
lide afastada.
Agravo provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/12)
interposto por LB TRANSPORTES EIRELI contra a r. decisão de fls.
459/463 dos autos digitais, proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da
Comarca de Franco da Rocha, Dr. Luiz Gustavo Rocha Malheiros, que, nos
autos da ação de reparação de danos por acidente de veículo movida por
MIRIAM DE OLIVEIRA DOS SANTOS CAVALCANTE, deferiu o pedido de
denunciação da lide feito pela corré RUTE DE LIMA CARVALLHO PEREIRA
BOM à agravante e à empresa OBER S/A.
Sustenta a agravante que nada nos autos indica
que esteja obrigada, por lei ou por contrato, a indenizar regressivamente a
agravada no caso de esta sair vencida na demanda. Não está presente a
hipótese do inciso II do art. 125 do Código de Processo Civil. Não atuava
como transportadora nem empregadora no momento do acidente, já que o
caminhão não estava a seu serviço. Se o caminhão não estava a seu
serviço, não pode ser responsabilizada pelas ações ou omissões do
condutor dele nem da proprietária dele. Não há liame obrigacional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222809-68.2020.8.26.0000 -Voto no
3
decorrente da lei nem de contrato entre ela e a agravada, que, ainda que
condenada, nunca terá direito regressivo em face de si. A agravada terá
ação regressiva apenas contra o seu motorista caso seja compelida a pagar
indenização à autora.
Não foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
Este recurso é julgamento conjuntamente com o
agravo de instrumento de no 2223017-52.2020.8.26.0000, tirado contra a
mesma decisão agravada pela empresa Ober S/A Indústria e Comércio.
E ambos os recursos comportam provimento.
Trata-se de ação de reparação de danos
decorrentes de acidente de veículo ocorrido em praça de pedágio de rodovia
e movida contra a concessionária da rodovia, a proprietária do caminhão
nele envolvido e o seu condutor.
A decisão agravada deferiu a denunciação da lide
requerida pela proprietária do caminhão (Rute) às empresas às quais ela
alega que o caminhão estaria prestando serviços de transporte de carga no
momento do acidente (LB Transportes Eireli e Ober S/A).
A denunciação da lide somente é cabível nas
hipóteses em que o denunciado estiver obrigado, pela lei ou pelo contrato, a
indenizar em ação regressiva o prejuízo do que perder a demanda, nos
termos do artigo 125, inciso II, do Código de Processo Civil, o que não é o
caso.
O acidente ocorreu em 26/05/2015, pouco tempo
depois em que a agravada Rute havia cedido o caminhão ao condutor
Alexandre para prestação de serviços exclusivos de transporte de carga à
empresa Ober S/A, por meio do contrato de arrendamento de fls. 140/142
dos autos digitais, frise-se, firmado exclusivamente entre Rute e Alexandre.
Na contestação apresentada por Rute ou mesmo
por Alexandre (motorista de seu caminhão), não há qualquer prova de que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222809-68.2020.8.26.0000 -Voto no
4
no dia do acidente, o caminhão estivesse transportando carga para as
empresas Ober S/A e LB Transportes Eireli. Veja-se que não foi
apresentado qualquer contrato ou conhecimento de transporte em nome
dessas empresas. E também não foi apresentado qualquer documento que
demonstrasse que essas empresas tivessem assumido a responsabilidade
de indenizar a proprietária do caminhão por qualquer dano decorrente do
transporte de mercadorias delas.
E, ao contrário do alegado pela proprietária do
caminhão em sua contestação, a responsabilidade do transportador,
derivada dos contratos de transporte, com base na lei 11.442/2007, não é
oponível às empresas denunciadas à lide, já que os documentos
apresentados não permitem qualificá-las como transportadoras.
Na verdade, ainda que se reconhece elas como
donas da carga transportada no momento do acidente, a transportadora
seria a própria agravada Rute, já que, nos termos do § 1o do art. 4o daquela
lei, o transportador autônomo de carga agregado seria aquele que coloca
veículo de sua propriedade ou de sua posse, a ser dirigido por ele mesmo
ou por preposto seu, a serviço do contratante, com exclusividade, mediante
remuneração certa.
É exatamente o que Rute fez com Alexandre em
favor da empresa Ober S/A por meio do contrato de arrendamento do
caminhão. Rute entregou o caminhão a Alexandre para realizar serviços de
transporte de carga de maneira exclusiva à empresa Ober S/A. Portanto, no
caso dos autos, a transportadora é a própria Rute, e não as empresas
denunciadas à lide, que seriam, no máximo, as supostas donas da carga
transportada. Essa prova, no entanto, não foi apresentada até o momento
nos autos.
De qualquer forma, como não há contrato
vinculando diretamente as empresas denunciadas à lide à proprietária do
caminhão (Rute) nem lei que lhes atribua responsabilidade de ressarcimento
de danos causados pelo condutor do caminhão dela, deve ser rejeitado o
pedido de denunciação da lide oferecido em face das agravantes de ambos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222809-68.2020.8.26.0000 -Voto no
5
os recursos.
Acrescente-se que, pela argumentação exposta
na contestação apresentada pela proprietária do caminhão, o que ela
pretende é eximir-se de eventual responsabilidade por danos materiais e
morais causados em virtude de acidente causado pelo condutor de seu
caminhão sob o argumento de ele estaria realizando serviços de transporte
de mercadorias em favor das agravantes.
Todavia, ensinam Theotonio Negrão e José
Roberto F. Gouvêa, em comentário ao citado artigo 125 do Código de
Processo Civil que:
“Fixa o entendimento pretoriano não comportar
denunciação da lide nos casos em que o denunciante intenta
eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso atribuindo-a,
com exclusividade, a terceiro”.
“Em suma: 'A denunciação da lide não é forma
de correção da ilegitimidade passiva' (STJ-4a T., REsp
526.524, Min. Cesar Rocha, j. 21.8.03, DJU 13.10.03). No mesmo
sentido: RJTAMG 24/217, JTJ 297/437. (In. Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor, 47a ed., Ed. Saraiva, pág.
234).
De rigor, pois, a rejeição da denunciação.
Isto posto, dou provimento aos recursos para
afastar a denunciação da lide às agravantes Ober S/A e LR Transportes
Eireli.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator